Tribunal: TJSP
Processo: 2122170-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO APROBATO NETO e são embargadas CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -MASSA FALIDA e CIA BRASILEIRA DE
CONSTRUÇÕES CIBRACON (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122170-42.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: JOÃO APROBATO NETO
EMBARGADAS: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -
MASSA FALIDA E CIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON
(MASSA FALIDA)
INTERESSADA:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS EIRELI (ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade -
Omissões não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 33241
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO APROBATO NETO, em face do v. acórdão de fls. 179/191, que
deu provimento em parte ao agravo interposto por ele, assim
ementado:
"Agravo de instrumento – Impugnação de crédito na falência do
GRUPO ATLÂNTICA – Decisão agravada que manteve a
limitação dos juros contratuais em 1%, com fundamento nos
arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN -
Inconformismo do credor – Acolhimento em parte –
Cerceamento de defesa não caracterizado – Quanto à questão
de fundo, independentemente do nome escrito nos contratos,
ou da intenção dos contratantes, a construtora falida não é
instituição financeira - Por essa razão, suas relações negociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
3
são regidas exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro
investido possui natureza de mútuo para fins econômicos, cujos
juros estão limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art.
161, § 1o, do CTN – Devem ser descontados do valor do crédito
os valores que já foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título
de juros para o investidor, porque do contrário existiria
duplicidade no pagamento de parte do crédito – Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que se
mostra correta, tendo em vista a existência de litigiosidade,
especialmente quanto à questão de direito (validade dos juros
contratuais) – Valor dos honorários sucumbenciais comporta
redução, para adequá-los às circunstância do litígio e à
complexidade da causa – Decisão reformada em parte, apenas
para redução do valor dos honorários sucumbenciais – Recurso
provido em parte."
Em apertada síntese, o embargante alega que o
acórdão foi omisso em relação a questões relevantes, capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, IV,
do CPC). As referidas questões são:
(i) o contrato entre as partes não possuir natureza de
mútuo, uma vez que um dos requisitos para a caracterização do
mútuo é o prazo (art. 592, do CC), o qual, no caso, é inexistente;
(ii) a indicação de julgados do TJ/MG, os quais
reconheceram a possibilidade de estipulação da taxa de juros no
"dobro do limite legal" (isto é, 2%) para contratações entre
particulares, sem que uma das partes seja instituição financeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
4
(iii) caso se considere serem indevidos os juros acima
de 1% e o contrato tratar-se de mútuo feneratício, não será possível
a repetição dos valores correspondentes à diferença entre a taxa
legal e a taxa contratada, pelo fato do pagamento dos referidos
valores se caracterizar como "obrigação natural", a qual é
judicialmente inexigível (arts. 876, 877 e 882, do CC);
(iv) somente poderão ser objeto de compensação os
valores cujo direito a repetir não tenha prescrito (art. 206, § 3o, III,
IV ou V, do CC), de modo que a apuração do crédito deveria ter
sido feita sem a compensação;
(v) a falta de confiabilidade das provas apresentadas
pela Administradora Judicial, uma vez que a falida não possuía
contabilidade regular e a perícia realizada no sistema interno da
falida, além de não contar com a participação dos credores, não
atestou a veracidade das informações nele contidas; e
(vi) o acórdão deixou de apreciar as questões
relativas às provas à luz dos arts. 373, II, 398, 399, 400 e 417, do
CPC, "na medida em que não se desincumbiu a falida de fazer prova indene de
dúvidas" (fls. 14).
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2

A
fim
de
facilitar
a
compreensão,
a
fundamentação fará referência aos tópicos indicados no relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
5
Dito isso, no tocante às omissões alegadas nos itens:
(i) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito de ser irrelevante a
discussão sobre o que é "investimento" ou "mútuo" para fins de
limitação da taxa de juros nos contratos com a construtora falida:
"De início, é louvável o esforço argumentativo do agravante em
tentar diferenciar o "contrato de investimento", firmado com a
falida, do mútuo feneratício (art. 591, do CC), a fim de afastar a
limitação dos juros.
Contudo, independentemente do nome escrito nos contratos,
ou da intenção dos contratantes, a construtora falida não é
instituição financeira.
Por essa razão, suas relações negociais são regidas
exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido possui
natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros estão
limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do
CTN.
Aliás, a limitação dos juros também encontra respaldo no art.
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01, a qual estabelece
que:
"Art. 1o São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam:
I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente
permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida
legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em
dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
6
pagamento indevido" (destaque não original)" (fls. 188/189).
Apesar de não existir a omissão apontada, para por
fim de uma vez por todas a essa discussão, alguns breves
comentários merecem ser feitos.
Em que pese o esforço do embargante em tentar
convencer do contrário, a existência ou não de prazo não é
característica apta a diferenciar investimentos de "mútuo para fins
econômicos" (art. 591, do CC).
Isso porque alguns investimentos são, em realidade,
mútuos para fins econômicos, porque consistem no empréstimo de
dinheiro a instituições financeiras e possuem prazo específico para
resgatar o valor investido com a rentabilidade (juros) contratada. É
o caso, por exemplo, de títulos do tesouro direto e CDBs1.
Outros investimentos, por sua vez, de fato, não
possuem prazo, nem são empréstimos de dinheiro em troca de
juros. É o caso de compra de ações2 para o longo prazo, na
expectativa de valorização dos papéis ao longo do tempo.
Dito isso, a generalização do embargante não se
sustenta, porque cada tipo de investimento possui características
próprias e, conforme exposto, inclusive, pode ou não ser mútuo o
que, ressalte-se, reforça a inutilidade dessa discussão na análise das
contratações com a falida.
1 https://blog.rico.com.vc/cdb-ou-tesouro-direto, consulta em 22.10.2020
2 https://blog.rico.com.vc/como-comprar-acoes-bolsa, consulta em 22.10.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
7
No caso, a inexistência de prazo pré-determinado para
resgate do valor investido nos "contratos de investimento" firmados
com a construtora falida, enquadra-se na hipótese do art. 592, III,
do CPC ("Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será: III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de
qualquer outra coisa fungível").
Em outras palavras, o prazo seria aquele determinado
pelo próprio investidor, sendo o termo final materializado na data
em que expressa a declaração da intenção de receber o dinheiro de
volta.
Ao
final
desses
esclarecimentos,
reforça-se
a
conclusão do acórdão: o dinheiro investido na construtora falida
possui natureza de mútuo para fins econômicos e, pelo fato da
construtora não ser instituição financeira, a taxa de juros encontra
limitação nos arts. 406 e 591, do CC, e art. 161, § 1o, do CTN, e art.
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01.
(ii) Não há a omissão apontada, já que a existência
de julgados de outros tribunais estaduais, no sentido da tese
defendida pelo embargante, não vincula este E. TJ/SP.
(iii) e (iv) Não há a omissão apontada.
A esse respeito o acórdão foi claro:
"(ii) "Repetição" ou o desconto dos valores pagos pela
falida no cálculo do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
8
A par do quanto já referido anteriormente, os valores que já
foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título de juros para o
investidor, por óbvio, não devem fazer parte do valor do
crédito, pois isso resultaria em duplicidade no pagamento de
parte do Crédito" (fls. 190, destaque original).
O que o embargante nomeia de "omissão" é, em
realidade, a tentativa de discutir questão de direito que sequer é
pertinente ao caso.
Isso porque, na origem, ele não foi condenado a
restituir nenhum dos valores recebidos pela construtora, isto é,
sequer houve a aplicação do art. 876 e ss, do CC (basta ler a
decisão agravada, fls. 112/117 de origem).
No caso, o juízo de origem proferiu decisão com o
seguinte teor:
"Considerando que o requerente não poderia ter celebrado
contrato que lhe rendesse o pagamento de juros acima do
limite legal de 1%, deve ser desconsiderado todo o montante
excedente a que teria direito em relação aos contratos
celebrados, com o desconto efetivo dos saques dos recursos
financeiros realizados, todos devidamente atualizados.
O cálculo com a utilização de juros de 1% e correção monetária
foi realizado pelo administrador judicial nos termos da
fundamentação apresentada, e foi constatado que foram
sacados mais recursos do que teria, inclusive, o requerente
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
9
Isto posto, julgo improcedente o pedido de habilitação, para
reconhecer que o requerente não é credor do Grupo Atlântica.
...
Sem prejuízo, promova a Massa Falida ação de cobrança dos
valores excedentes sacados pelo requerente" (fls. 117 de
origem).
Dito isso, evidente que o momento adequado para
discutir a repetibilidade de valores ou a prescrição da cobrança será
na ação de cobrança eventualmente proposta pela Massa Falida.
(v) e (vi) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito das provas
apresentadas pela Administradora Judicial e a confiabilidade delas:
"Por fim, a questão sobre o sistema interno da falida também já
foi suficientemente esclarecida ao longo do processo falimentar,
inclusive, com realização de perícia nele, em processo
específico movido pelo Ministério Público.
A esse respeito, não tem fundamento as alegações relativas à
falta de veracidade e legitimidade das informações extraídas do
sistema interno da falida, as quais foram trazidas aos autos pela
Administradora Judicial em suas alegações e documentos.
Isso porque o referido sistema era utilizado no dia-a-dia
da atividade empresarial do grupo falido e, por essa
razão, contém informações, a princípio, confiáveis a
respeito dos contratantes e dos negócios realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
10
Ressalte-se, aliás, que a lisura do sistema foi constatada no
laudo pericial apresentado pelo Instituto de Criminalística em
incidente de produção antecipada de provas proposto pelo
Ministério Público (Processo n. 1092984-84.2017.8.26.0100), o
que põe uma pá de cal nas dúvidas sobre a legitimidade de seu
conteúdo.
Vale lembrar que a Administradora Judicial é auxiliar do
juízo no processo de falência, não se confunde com a
Massa Falida e não atua em benefício de credores ou
falidos.
Nesse contexto, independentemente da Administradora Judicial
não possuir 'fé pública', sua atuação processual não é
marcada por interesses egoísticos, capazes de gerar
dúvidas a respeito da imparcialidade das informações e
documentos apresentados nos autos.
Por fim, em uma falência como a do GRUPO ATLÂNTICA,
permeada por irregularidades (contratos simulados, ausência de
contabilidade regular, entre outros), evidente que a dinâmica
probatória não será semelhante a de outros processos.
Aqui, a informalidade dos pagamentos e contratos
firmados pelo GRUPO ATLÂNTICA faz com que a
apresentação de comprovantes de pagamento não deva
ser o único meio possível de prova dos pagamentos
realizados em benefício dos credores investidores (no
caso, observa-se que, além de planilhas com informações extraídas
dos
sistemas
internos,
a
administradora
trouxe
alguns
comprovantes, cf. fls. 69/70 e 74/79 de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122170-42.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33241e
11
Em razão do cenário de informalidade, mais vale as
informações que eram incluídas nos sistemas internos,
por refletirem a realidade do dia-a-dia empresarial -
sem prejuízo de contraprovas realizada pelos credores
(art. 373, II, do CPC), desde que com lastro confiável"
(fls. 186/187, destaque não original).
3 - No mais, ressalta-se, à luz do estatuto processual
vigente, não há necessidade de expressa manifestação sobre os
diversos argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos
legais
invocados
pelas
partes,
principalmente
quando
a
fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente para a
compreensão do desfecho adotado.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
4 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator